Tribunal: STF
Processo: RHC 272654
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Aline Cunha Reis contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.082.599/MS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos a condenação da recorrente, em primeira instância, às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, incidente a majorante do art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso defensivo. Opostos embargos infringentes; estes foram rejeitados.
Neste recurso (e-doc. 29), alega-se tanto a não ocorrência de mera reiteração, haja vista a extinção do mandamus anterior sem resolução de mérito; quanto a absoluta inexistência de marco temporal para a revisão criminal e para o habeas corpus substitutivo. 
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do writ (e-doc. 9). O agravo regimental interposto foi desprovido, tendo como fundamento a reiteração da pretensão em objeto de análise em anterior impetração (e-doc. 22).
Requer, ao final:
“1. CONHECER do presente Recurso Ordinário Constitucional, eis que tempestivo e preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
2. No mérito, DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO, com o desiderato de desconstituir/cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1082599 - MS; 
3. Ato contínuo, DETERMINAR o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que referida Corte afaste os indevidos óbices da reiteração extintiva e da ilegal preclusão temporal, e, consequentemente, processe e enfrente detalhadamente o MÉRITO do Habeas Corpus impetrado, exercendo de maneira exauriente a sua prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a correção das teratologias apontadas na condenação, escoimando o risco de irreparável supressão de instância.” (e-doc. 29)

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PRENTESÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. JURISDIÇÃO DO STJ EXAURIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão que já foi objeto de análise em anterior impetração. 
2. Descabe examinar os fundamentos utilizados por esta Corte para não conhecer da anterior impetração, pois não compete ao Superior Tribunal de Justiça rever seus próprios julgados em sede de habeas corpus (art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal). 
3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 22)

No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Com efeito, o presente habeas corpus repete a impetração deduzida no HC n. 1.023.719/MS, oportunidade em que se decidiu pela inviabilidade do exame do mérito dos pedidos, tendo em vista que ataca acórdão prolatado em 20 de setembro de 2017, o qual transitou em julgado. Considerando o expressivo lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão impugnado, que transitou em julgado, e a impetração desse habeas corpus, deve ser reconhecida a preclusão das matérias, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada (e-STJ fls. 1.370 do HC n. 1.023.719/MS ).
Assim, trata-se de mera reiteração de insurgências já submetidas ao exame desta Corte, revelando-se incabível nova impetração, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, in verbis (grifei): Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o  indeferirá liminarmente.
(...)
Ademais, descabe examinar os fundamentos utilizados por esta Corte para não conhecer da anterior impetração, pois não compete ao Superior Tribunal de Justiça rever seus próprios julgados em sede de habeas corpus (art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal).“ (e-doc. 22, p. 4-5, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, a decisão do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada anteriormente e já decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).
 
Confiram-se as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.
Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.
Como visto, tem-se recurso ordinário em habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão de desprovimento do agravo regimental no HC nº 1.082.599/MS, que fundamentou-se na reiteração de pretensão que já foi objeto de análise em anterior impetração. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Ainda, anote-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
 
“’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17). 

No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente